Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-66.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000850-66.2023.8.05.0269 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, RAFAELLA GIOVANNA BATISTA PIMENTEL PACHECO APELADO: LEANDRO CARLOS SANTOS DOS SANTOS Advogado(s):ARIOVALDO SANTOS BARBOZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município em face de sentença que reconheceu o direito da parte autora, ocupante de cargo em comissão de auxiliar de serviços gerais no período de 01/03/2021 a 30/06/2023, ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, não pagos durante a vigência do vínculo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devido ao servidor, ocupante de cargo em comissão, o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário relativamente ao período em que efetivamente prestou serviços ao Município apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargos públicos, incluindo os comissionados, os direitos previstos nos incisos VIII e XVII do art. 7º da CF/88, relativos ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço. A ocupação de cargo comissionado, por ser de livre nomeação e exoneração, não afasta a incidência dos direitos sociais constitucionais assegurados aos servidores públicos, sejam efetivos ou comissionados. Cabe ao ente público o ônus da prova quanto à quitação das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente quando se trata de obrigação decorrente do princípio da legalidade administrativa. Não tendo o Município demonstrado o pagamento das verbas salariais referentes às férias e ao décimo terceiro salário, impõe-se a manutenção da sentença de procedência. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 1066677 – Tema 551) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 466), que asseguram os efeitos financeiros decorrentes da prestação de serviços à Administração Pública, ainda que em situação de contratação irregular. Os honorários advocatícios foram fixados de maneira razoável, conforme os critérios dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aos servidores ocupantes de cargos em comissão é devido o pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Compete ao ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias devidas, conforme art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do pagamento das referidas verbas impõe a condenação da Administração Pública, vedado o enriquecimento ilícito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STJ, Súmula 466; TJ-BA, Apelação nº 8000446-91.2017.8.05.0053, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000475-28.2014.8.05.0073, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000850-66.2023.8.05.0269, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUCUCA e como apelada LEANDRO CARLOS SANTOS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça